Tribunal: STF
Processo: Rcl 23515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 13. Nepotismo. Elementos objetivos não configurados. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 



    2. O meio utilizado tem o demérito de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus.



    3. Agravo regimental não provido.